Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736122-48.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVANY CHAVES DA SILVA APELADO: EDSON CHAVES DA SILVA D E C I S Ã O A parte apelante, conforme petição ID 63238014, informando, informou que, em virtude da renúncia aos honorários de sucumbência apresentada pelo autor que atua em causa própria (IDs 63237995 e 65112109), não possui mais interesse no prosseguimento da apelação. Consoante o disposto no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil, a parte recorrente pode desistir do recurso a qualquer momento, independentemente da anuência da parte contrária. Ademais, o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) confere ao Relator a competência para homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da presente apelação, com fundamento no artigo 998 do CPC, em conjunto com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator